Tribunal: STF
Processo: RE 89982
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-19
Data de publicação: 1978-09-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. "EM CASO DE EMBARGOS
INFRINGENTES PARCIAIS, E TARDIO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS, QUANTO A PARTE DA DECISÃO EMBARGADA
QUE NÃO FORA POR ELES ABRANGIDA". RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.